Tribunal: STF
Processo: Rp 1379
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-12
Data de publicação: 1987-08-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SISTEMA DUPLO DE VENCIMENTOS E DE VANTAGENS PARA A MAGISTRATURA DA
MESMA CARREIRA E INCONSTITUCIONAL.
NO CASO, DECLARA-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DE TODA A SISTEMATICA,
PORQUE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL IMPORTARIA
VERDADEIRA CRIAÇÃO DE UMA LEI NOVA, NÃO VOTADA PELO LEGISLATIVO,
QUE, PRESUMIDAMENTE, NÃO A VOTARIA POR AFASTAR-SE DA ORIENTAÇÃO QUE
PRESIDIU A SUA FEITURA.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE PARA DECLARAR
INCONSTITUCIONAIS OS ARTIGOS TERCEIRO, QUARTO (E SEU PARAGRAFO
ÚNICO), QUINTO (E SEUS PARAGRAFOS) E SEXTO DA LEI 9.262, DE 11 DE
SETEMBRO DE 1986, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RESSALVA QUANTO AO
ANEXO II DA REFERIDA LEI.